Tribunal: TJDFT
Processo: 0731963-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. ESPERA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO FONAJUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Insurge-se a parte autora à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que o Distrito Federal providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora à consulta em ortopedia e traumatologia.
2. Em suas razões recursais, a parte autora requer a fixação do prazo de 30 (trinta) dias para que o Distrito Federal providencie a consulta prescrita, em qualquer hospital da rede pública ou, quando não, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Sustenta que a demora agrava o seu quadro clínico e aumenta o custo do tratamento, onerando sobremaneira o sistema único de saúde. O recorrente requer a gratuidade de justiça.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 49748572). A recorrida pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
4. O Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido da parte autora (ID 50217191).
5. Gratuidade de Justiça: Concedo ao autor a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso regular, próprio e tempestivo.
6. O direito à saúde é direito público subjetivo de todo cidadão e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.
7. Na hipótese, o recorrente, inserido no SISREG III desde 03/04/2023, com a classificação de risco verde, aguarda por consulta em ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (ID 49748007).
8. O Distrito Federal informou que foi marcada a consulta vindicada para o dia 13/06/2023, às 13h, com o Dr. João Vicente, no ambulatório do Hospital Regional de Ceilândia, entretanto, a Administração Pública não conseguiu informar o recorrente sobre o agendamento, considerando que o número de telefone do autor, pessoa em situação de rua, estava indisponível (ID 50157096 e 52300892).
9. Em sequência, após a tentativa infrutífera de comunicação do recorrente, houve a reinserção do autor no SISREG III no dia 28/07/2023, sendo atribuída a classificação de risco amarelo- urgência (ID 52300899).
10. O recorrente tem diagnóstico de "COMPLICACOES DE DISPOSITIVOS PROTETICOS, IMPLANTES E ENXERTOS ORTOPEDICOS INTERNOS - T84" e, desde o dia 03/04/2023, foi cadastrado no SISREG III para submissão à consulta em ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, impondo-se reconhecer que a sua reinserção no sistema de regulação em 28/07/2023, para mesmo procedimento, não retrata a sua realidade médica, circunstância que autoriza a intervenção judicial, a fim de suprir a inexatidão. Nesse sentido: acórdão no 1756609, da Terceira Turma Recursal do TJDFT.
11. Por conseguinte, configura-se que o recorrente aguarda há 198 dias (cento e noventa e oito) dias a sua submissão à consulta em ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, prazo que deve ser considerado, para os efeitos legais.
12. Por intermédio da Resolução no 107, de 6 de abril de 2010, foi criado no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Fonajus), com a atribuição de interpretar temas relevantes na judicialização e aprovar enunciados que conduzem a uma compreensão justa do ordenamento jurídico aplicável aos temas de saúde.
13. E o Fonajus, na VI Jornada de Direito da Saúde 15.06.2023, aprovou o Enunciado no 93, nos seguintes termos: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
14. Nesse contexto, a longa espera para sujeição do recorrente à consulta em ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, enseja providência judicial efetiva, para assegurar o direito do usuário à assistência médica, a fim de afastar o seu sofrimento. Nesse sentido: acórdão no 1748411, da Terceira Turma Recursal do TJDFT.
15. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para, revogando a decisão que indeferiu a tutela recursal (ID 50419893), reformar parcialmente a sentença, com a finalidade de determinar que o Distrito Federal providencie a consulta em ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA prescrita ao autor, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do acórdão, sob pena de cominação de multa diária.
16. Sem honorários, conforme art. 55 da Lei no 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.